Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704594-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, VANDER RIBEIRO VIEIRA, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, LUCAS MARINHO SAUD, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, LUCAS MARINHO SAUD, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, VANDER RIBEIRO VIEIRA DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026